Tribunal: TJES
Processo: 5008236-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008236-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTAVIO BARRETO PESSANHA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE LAUDO MÉDICO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de reintegração ao concurso público para o cargo de Analista Ambiental. O candidato foi eliminado após parecer da comissão de heteroidentificação que concluiu, de forma unânime, pela ausência de traços fenotípicos compatíveis com a autodeclaração de pardo. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à análise de laudo médico particular que atestaria a condição fenotípica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre laudo médico unilateral apresentado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.
A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada a legalidade do procedimento de heteroidentificação e registrou expressamente que a conclusão da comissão foi técnica, unânime e respaldada em critérios objetivos.

5.
O laudo médico particular apresentado pela parte embargante não possui força vinculante sobre a comissão de heteroidentificação, tampouco compromete a legalidade do procedimento adotado conforme o edital e a legislação vigente.

6.
Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão contém fundamentação suficiente, não sendo exigível que a decisão mencione expressamente todos os documentos apresentados pelas partes, especialmente quando irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial não é omissa quando aprecia fundamentadamente a controvérsia e afasta, de forma implícita ou explícita, os argumentos e documentos irrelevantes para a solução da lide.

2. O laudo médico particular não vincula a comissão de heteroidentificação nem compromete a legalidade do procedimento previsto em edital.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à criação de prequestionamento artificial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, publ. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
OTAVIO BARRETO PESSANHA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte
Embargante
, qual seja, agravo de instrumento interposto pelo próprio Embargante, mantendo a decisão agravada, no tocante ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, consistente na reintegração no certame entre os “candidatos autodeclarados pretos ou pardos”.

Em suas razões recursais de Id nº 14624931, o embargante sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à análise de prova documental relevante acostada aos autos, em especial o laudo médico subscrito por dermatologista, que atestaria a condição fenotípica compatível com a autodeclaração de pardo do embargante. Alega, ainda, que tal omissão compromete a fundamentação do julgado, incidindo, assim, em vício previsto no art. 1.022, I e II, do CPC.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões apresentadas por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
no Id n. 14973517, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que inexiste omissão no julgado, o qual enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes à lide, sendo os aclaratórios utilizados com a finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
OTAVIO BARRETO PESSANHA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte
Embargante
, consistente em
Agravo de Instrumento
interposto por ele próprio.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. SISTEMA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu tutela provisória para reintegrar o autor ao concurso público do cargo de Analista Ambiental, organizado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. O agravante, autodeclarado pardo, foi eliminado do certame após parecer da comissão de heteroidentificação que não reconheceu características fenotípicas compatíveis com a condição declarada. Postula sua reintegração no certame com reserva de vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do procedimento de heteroidentificação e da eliminação do agravante do certame; e (ii) analisar se há probabilidade do direito a justificar a concessão de tutela provisória para reintegrá-lo ao concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do concurso prevê a adoção do sistema misto de verificação de condição racial, abrangendo autodeclaração e heteroidentificação, com base no critério exclusivamente fenotípico, conforme autorizado pela Lei nº 12.990/2014 e validado pelo STF na ADC 41.

4.
A comissão de heteroidentificação, composta de forma diversa e respaldada por critérios técnicos, concluiu, de forma fundamentada e unânime, que o agravante não apresenta características fenotípicas de pessoa preta ou parda, como cor de pele, textura de cabelo ou traços faciais.

5.
A decisão administrativa está amparada na presunção de legalidade dos atos administrativos e no edital, que vinculam tanto a banca organizadora quanto os candidatos. A intervenção do Judiciário no mérito de atos administrativos é excepcional, cabendo apenas em caso de flagrante ilegalidade, o que não foi identificado.

6.
O sistema de heteroidentificação respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao candidato o direito de recurso e a motivação das decisões.

7.
Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a eliminação de candidatos que não apresentam traços fenotípicos compatíveis com a condição autodeclarada não viola os princípios constitucionais nem configura ilegalidade, desde que respeitadas as normas do edital e a legislação aplicável.

8.
O perigo da demora é inverso, uma vez que a reintegração do agravante às vagas reservadas pode acarretar irregularidade na sua eventual nomeação, gerando prejuízos ao certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais,
OTAVIO BARRETO PESSANHA
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o laudo médico anexado aos autos, o qual atestaria sua condição fenotípica como pardo. Diante disso, pugna pela integração do julgado com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
no Id n.
14973517
, sustentando, em suma, a inexistência de omissão, uma vez que a decisão colegiada analisou, com a devida fundamentação, a legalidade do procedimento de heteroidentificação realizado, não sendo os embargos via adequada para rediscutir o mérito.

Pois bem.

Não há omissão a ser sanada. A decisão colegiada enfrentou de forma clara e fundamentada a legalidade do procedimento de heteroidentificação, deixando expresso que:

“No presente, a banca examinadora, após analisar os traços fenotípicos do ora recorrido, e por critérios eminentemente técnicos e científicos, concluiu, de forma unânime, pela ausência de traços de pessoa preta ou parda, conforme consta na ficha de avaliação de aferição de veracidade de autodeclaração, motivo pelo qual foi indeferida sua continuação no concurso público em questão.”

Além disso, o voto condutor registrou com clareza que a atuação do Poder Judiciário na análise de atos administrativos deve ser excepcional, o que foi explicitado nos seguintes termos:

“Dito isto, oportuno consignar que o Judiciário adentrar no mérito da decisão da Comissão é o mesmo que adentrar no mérito do ato administrativo, pois ‘o ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verificou no presente caso’ e, além disso, ‘Não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa o ato administrativo que atesta pela situação de não cotista do candidato de concurso público sob a fundamentação de incompatibilidade de sua fisionomia com os critérios de heteroidentificação previstos em edital’.

O laudo médico unilateral apresentado pelo embargante, por mais que integre os autos, não vincula a banca examinadora do certame, tampouco compromete a legalidade do procedimento, que foi realizado em consonância com a legislação vigente, os termos do edital e com base em critérios técnicos próprios do procedimento de heteroidentificação.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre o laudo médico apresentado de forma unilateral pelo agravante. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício (
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, julgado em 13/11/2018, publicado em 23/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
OTAVIO BARRETO PESSANHA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

Advirto o embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar